Tribunal: TJDFT
Processo: 0752770-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752770-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUMBERTO MAXIMO DAS GRACAS JUNIOR IMPETRANTE: LEYRSON TABOSA ÁLVARES SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HUMBERTO MÁXIMO DAS GRAÇAS JUNIOR, preso em flagrante delito em 14/08/2023 com conversão em prisão preventiva em 16/08/2023 para garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas). O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta para manutenção da prisão em sede de sentença condenatória. Aponta a inexistência de risco gerado pela liberdade do paciente, afirmando que este possui família, residência, uma filha de 7 anos de idade e outro de 45 dias, bem como que tem proposta de emprego. Assevera que é incompatível a prisão preventiva com o regime semiaberto, bem como que devem ser prestigiadas as medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva. Caso assim não se entenda que sejam impostas outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem, confirmando-se a liminar deferida. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a prisão não preenche os requisitos legais e que o paciente pode responder o processo em liberdade. Destaca, ainda, a necessidade da liberdade para cuidar de seus filhos menores. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, encontra-se comprovado diante da prolação de sentença condenatória, na qual o paciente foi condenado à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 666 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Ademais, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva, o que não é o caso, já que há sentença condenatória. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da manutenção da prisão, em sede de sentença, estão estabelecidos nos seguintes moldes (ID 54336828): “(...) Não permito que o acusado recorra desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu ao estabelecimento adequado ao regime ora aplicado, pois ainda persistem as mesmas razões que levaram à decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme decisões de ID n. 168763318, ID n. 169290829 e ID n. 177066138, cujos fundamentos de decidir faço remissão neste momento e adoto também como parte desta sentença. Por conseguinte, a prisão cautelar se faz necessária para assegurar a ordem pública e preservar a saúde pública, posto que o sentenciado possui maus antecedentes (ID n. 179535812). Ademais, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, a forma, o seu acondicionamento, evidenciam a gravidade em concreto da conduta, a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva, o que reclama a adoção de medidas mais gravosas (AgRg no HC n. 652.004/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 22/4/2021.). Por fim, assevera-se que a fixação do regime semiaberto não impede a manutenção da custódia cautelar, em especial quando estão presentes os requisitos previstos no arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Nesse sentido é a jurisprudência do E. TJDFT: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. CARTA DE GUIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUIZ DA EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor das condutas a ele imputadas e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 2. O direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória não se aplica ao réu que cometeu crime grave e permaneceu preso durante toda a instrução do processo, mormente quando subsistem os motivos ensejadores da custódia cautelar. 3. A imposição do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade não confere de imediato ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que o condenado no referido regime continua sob a custódia do Estado. 4. Após a expedição da carta de guia provisória, compete ao Juízo das Execuções tomar as providências necessárias para a colocação do paciente em local adequado para o cumprimento da pena no regime estabelecido na sentença. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1387411, 07350114820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no PJe: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso)”N.g. Mantendo-se os fundamentos da decretação da prisão preventiva, importante destacar o que restou decidido ao se decretar a prisão preventiva (ID 54336828): “... De início, cumpre ressaltar a possibilidade de conversão de ofício, pelo magistrado, da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que o pacote anticrime não alterou as disposições legais atinentes à regulação da quaestio. Antes já havia vedação, no art. 311 do CPP, à decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz na fase pré-processual, sendo que a autorização para a mencionada conversão de ofício do flagrante em preventiva é e era conferida pelo art. 310, II, do CPP, dispositivo que, repisese, não sofreu qualquer modificação. Se antes não se entendia majoritariamente que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva ofende o princípio acusatório, cuja observância no ordenamento pátrio não foi inaugurada pelo pacote anticrime, não há razão para se entender que tal ofensa passou a existir sem que tenha sido promovida pelo legislador qualquer alteração no programa normativo. Nesse sentido confiram-se Acórdão 1292960, 07433693620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1278719, 07269061920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 19/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1268248, 07225732420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida relevante quantidade de drogas (mais de 700 gramas de maconha, 4 comprimidos de ecstasy e 10 comprimidos de rohypnol). Cumpre frisar que a apreensão dessa quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de: HUMBERTO MÁXIMO DAS GRAÇAS JÚNIOR (DATA DE NASCIMENTO: 06/03/1995; PAI: HUMBERTO MÁXIMO DAS GRAÇAS; MÃE: GRACILENE GOMES DE BRITO).” N.g. O crime de tráfico de drogas é equipara a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. Não há qualquer elemento novo trazido aos autos que pudesse alterar a necessidade de manutenção da prisão, sendo claro que deve ser mantida a prisão se ainda persistirem os fundamentos da sua decretação, o que restou consignado na sentença supra. Nesse sentido, destaca-se o precedente: “(...) Mantém-se a prisão preventiva com a finalidade de preservar a ordem pública, se ainda persistem os motivos ensejadores da custódia, respaldados sobretudo pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva evidenciado no caso” (Acórdão 1687780, 07004205520238079000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, o entendimento reiterado da jurisprudência é no sentido de que se o réu permaneceu preso durante a instrução poderá ser negado o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, quando permanecerem os requisitos da decretação. Nessa linha: “(...) Verificada a necessidade da segregação cautelar a condenado à pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão e que respondeu ao processo preso, afigura-se descabida a revogação da prisão.” (Acórdão 1739563, 07271971420238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 14/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) Se o paciente respondeu à instrução criminal preso, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.” (Acórdão 1670879, 07054016420238070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nada obstante, a prisão preventiva não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). Imperiosa a transcrição, ainda, da decisão sobre o pedido de revogação da prisão: “Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto. Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Observo que a prisão não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, razão pela qual deixo de relaxá-la. Considerando o histórico criminoso do réu, que ostenta condenação anterior pelo crime de roubo (autos n. 2013.07.1.024052-5), as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Outrossim, ressalte-se que a instrução processual se encontra finalizada, tendo o acusado confessado a prática do delito em apreço, não havendo, portanto, motivos que ensejem a revogação da custódia preventiva. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e histórico criminoso do réu, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Em arremate, as demais teses suscitadas pela Defensoria Pública se confundem com o mérito e serão objeto de análise exauriente na prolação da sentença. Ante o exposto, tendo sido demonstrada a necessidade da manutenção da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de HUMBERTO MÁXIMO DAS GRAÇAS JUNIOR. No caso, observa-se que o paciente já enfrenta uma segunda condenação, o que demonstra o risco que representa para a ordem pública. Ademais, as peculiaridades do caso, em que se verifica variedade de entorpecente e meio arquitetado de venda pelo correio reforçam o referido perigo. Referente ao argumento de que a prisão cautelar é incompatível com o regime semiaberto, melhor sorte não acompanha o impetrante, conforme reiterada jurisprudência: “(...) 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1723312, 07012441420238079000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Quanto à existência de filhos melhores e outras condições favoráveis, importante lembrar que elas não são uma chancela para o exercício incondicional da liberdade, especialmente quando há grande probabilidade de reiteração criminosa, como no caso em que o paciente já enfrenta uma segunda condenação. Ademais, os filhos menores estão com sua genitora, havendo quem zele por seus cuidados. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, o que foi inclusive confirmado em mais de uma oportunidade, restando evidente também a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2023 16:28:52. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator